Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL. DIFERENÇAS DECORRENTES DA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CARGOS EM COMISSÃO. INCORPORAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL QUE INCORPOROU CARGOS DA ESFERA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve observância estrita aos termos do título judicial, na forma do art. 513 e seguintes do CPC.
2. Extrai-se dos autos que a exequente, na qualidade de servidora pública distrital aposentada, instaurou cumprimento individual balizado na sentença coletiva prolatada no processo n. 0011249-34.2014.8.07.0018, no qual o Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF requereu o pagamento das diferenças de proventos de aposentadoria decorrentes da paridade entre ativos e inativos, no tocante às gratificações de cargo em comissão ou função de confiança incorporados (quintos/décimos), com base na Lei n. 1.004/96, regulamentada pelo Decreto n. 17.182/96. Ao prolatar a sentença coletiva, o Juízo da Vara da Fazenda Pública julgou procedente o pedido “para condenar o requerido a pagar as diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos aos autores, o que será apurado em liquidação de sentença”.
3. Se a exequente indica na exordial que houve incorporação dos cargos comissionados “Supervisor – Gratificação” e “Assessor DAS-102-2”, oriundos da Presidência da República, e “Assessor da Diretoria Geral de Administração/PR”, ou seja, cargos da área federal, revela-se hígida a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, porquanto os reportados cargos não se subsomem àqueles relativos a Lei n. 1.004/96, regulamentada pelo Decreto n. 17.182/96, e sequer possuem correlação com os cargos distritais.
4. Consoante entendimento do Conselho Especial desta e. Corte de Justiça, “o servidor investido em cargo da estrutura administrativa de ente federativo diferente daquele que concedeu a incorporação de quintos/décimos não tem o direito de transpô-las para ente federativo diverso, sob pena de violação da autonomia política e financeira assegurada a cada um dos membros da federação pelas disposições constitucionais” (Acórdão 1125945, 20170020227518MSG, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: 14).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.